Tribunal: TJPA
Processo: 0818961-86.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818961-86.2023.8.14.0000

APELANTE: GENILSON ACACIO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETENÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO À DATA DO FATO CRIMINOSO. ANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL IMPLEMENTADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PUNIBILIDADE FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para declarar extinta a punibilidade de Genilson Acácio de Sousa pela prescrição intercorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0818961-86.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GENILSON ACACIO DE SOUSA (ADV JOSÉ NETO DA SILVA CASTRO - OAB/PA 14.549-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Genilson Acácio de Sousa
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, como incurso no crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos moldes do art. 129, §9º, do CP.

Denúncia - 18.04.2016 (id 17283897, fl. 3).

Recebimento da denúncia - 16.05.2016 (id 17283904, fls. 1 a 4).

Resposta à acusação - 24.8.2016 (id 17283905, fls. 3 a 6).

Sentença condenatória - 08.11.2021 (id 17283918).

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação (id 17283969) em que postula (id 17283971) sua absolvição por alegada insuficiência de provas e negativa de autoria. Suscita ainda que a tese de prescrição foi prejudicada, uma vez que a sentença informou data diferente da data descrita na denúncia em que teria ocorrido o fato criminoso.

Contrarrazões do Ministério Público pela procedência parcial da apelação com a extinção da punibilidade pela prescrição da pena (id 17283975).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou em 01.03.2024 pela extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De plano, entendo que o recurso comporta provimento parcial, no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição penal retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal
[1]
.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

Verifico que a denúncia foi recebida dia 16.05.2016, a sentença prolatada dia 08.11.2021. O Ministério Público tomou ciência da sentença em 15.12.2021 (id 17283918, fl. 4), porém não recorreu permitindo seu trânsito em julgado.

Diante da pena de 03 (três) meses de detenção determinada pelo Juízo sentenciante, o prazo prescricional é regulado pelo inciso VI do art. 109 do Código Penal, sendo, portanto, de 03 (três) anos.

Assim, considerando a pena em concreto fixada pela sentença recorrida e o trânsito em julgado para a acusação, verifico que o lapso prescricional de 3 (três) anos entre a data de recebimento da denúncia (16.05.2016) e data de publicação da sentença (09.11.2021, DJE 7259/2021) já se implementou, nos termos dos arts. 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIDO. ANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 146 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SANÇÕES FIXADAS INDIVIDUALMENTE EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. CONCURSO DE CRIMES. HIPÓTESE EM QUE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SE ANALISA EM SEPARADO (ART. 119 DO CÓDIGO PENAL). LAPSO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS (ART. 109, INC. V, DO CÓDIGO PENAL). TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (09/02/2015) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (17/05/2021). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE MOSTRA DE RIGOR. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE TAMBÉM A PENA DE MULTA ( CP, ART. 114, INCISO II). 2) DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00004237320148160025 Araucária, Relator: substituta simone cherem fabricio de melo, Data de Julgamento: 29/05/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97)- RECURSO DEFENSIVO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA - OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, V E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. -A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação -Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10027150192923001 Betim, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
Genilson Acácio de Sousa
diante da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos termos dos arts. 109, VI e 110, §1º, todos do CP.

É o meu voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Belém, 07/10/2024